Tribunal: TJDFT
Processo: 0722826-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0722826-36.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O credor agrava (id. 72665281) de capítulo da decisão da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga (Proc. 0708883-96.2023.8.07.0007 – id. 236139582) que, em execução de título extrajudicial, indeferiu pedido de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), em razão da impenhorabilidade das verbas de natureza alimentar. Alega, em suma, que o pedido de expedição de ofício ao CAGED é imprescindível para localizar bens passíveis de penhora e para apresentar a atual situação financeira do executado, bem como que a jurisprudência admite a penhora de percentual dos rendimentos do devedor, desde que preservado o montante necessário à dignidade e subsistência do executado e de sua família. Assinala que o princípio da cooperação processual autoriza o Judiciário a intervir para garantir a efetividade da execução. Defende que há perigo de dano diante do risco de prescrição intercorrente. Requer a concessão da tutela de urgência recursal para que seja deferida a expedição de ofício ao CAGED. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, que seria satisfativa, não o configurando eventual arquivamento provisório dos autos, mormente porque inexiste informação dos termos do prazo prescricional. Indefiro-a, portanto. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Brasília/DF, 12/06/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator